Tribunal: TJDFT
Processo: 0732722-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732722-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDLER DE PADUA FILHO, CAROLINE RODRIGUES PANTOJA DE PADUA AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ DA SILVA CRUZ REPRESENTANTE LEGAL: ZILA NEVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelos Embargados, Wandler de Pádua Filho e Outro, em face da decisão (ID 49894863) que, em sede de Embargos à Execução, reconheceu a tempestividade dos embargos opostos pelo ora recorrido, afastando, assim, a alegada preclusão consumativa. A parte Agravante, por meio da petição de ID 50273566, requereu a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator